Tribunal: TJDFT
Processo: 0721390-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721390-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILAREAL SECURITIZADORA S.A AGRAVADO: ANDREA CUNHA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILAREAL SECURITIZADORA S.A, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial proposta em face de ANDREA CUNHA SOUZA, e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID. 197914591 da origem): “(...) Em sede de impugnação, a executada demonstrou que, em verdade, percebe, em média, a quantia de R$ 3.700,00, após os descontos implementados, conforme contracheque de ids. 193628958, e, inclusive, já sofre descontos em seu contracheque decorrentes de determinações judiciais oriundas de outros processos movidos pela exequente, reduzindo seu salário a um patamar de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). Nessas circunstâncias, acolho a impugnação de id. 193628954 e revogo a decisão de id. 184452129, indeferindo a penhora de salário a fim de não prejudicar o seu sustento e o de sua família. (...)” Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, no qual foi acolhida a impugnação à penhora de verbas salariais do executado, na forma da decisão retro. Em suas razões, o agravante afirma que a executada/agravada é “servidora da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO recebendo uma remuneração mensal liquida em torno de R$ 7.022,21 mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos)" Dessa forma, defende a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, sob fundamento de que, diante da remuneração da executada, não haverá prejuízo ao seu sustento ou a sua dignidade humana. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum até o julgamento do mérito recursal. Preparo no ID. 59520508. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Contudo, conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No âmbito desta Corte, tem-se aplicado esse entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. PROVENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1372428, 07242748320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso). Como se depreende dos julgados, de fato, é juridicamente possível a penhora de salário do devedor em percentual que não comprometa sua subsistência digna. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, da sua dignidade e da sua família. A fim de fixar critérios minimamente objetivos a essa matéria, entendo que é possível aplicar, como parâmetros para aferição do mínimo existencial, os mesmos utilizados para aferir a hipossuficiência financeira do jurisdicionado, para fins de concessão de justiça gratuita, sem afastar, contudo, a análise específica e pormenorizada do caso concreto. Nesse diapasão, esta C. 3a Turma tem adotado, como critério para concessão de Assistência Judiciária, o recebimento de renda mensal no importe de até 05 (cinco) salários-mínimos, senão vejamos os precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. São adotados os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal para a aferição da vulnerabilidade econômica, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda bruta da parte é superior a 05 (cinco) salários-mínimos e embora alegue a existência de empréstimos consignados em folha, não afasta a presunção de que sua obtenção serviu para o incremento da própria situação econômica. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668832, 07369148420228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Tal posicionamento se coaduna com a realidade social e econômica da sociedade brasileira, pois, segundo o Departamento intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html), esse seria o valor mínimo para garantia de uma subsistência digna da família brasileira. No caso em apreço, a agravada apresentou contracheques que comprovam o recebimento mensal de salário no valor líquido de R$ 3.719,53 (três mil, setecentos e dezenove reais, e cinquenta e três centavos), o que equivale a menos de 03 (dois) salários-mínimos, quantia que não comporta relativização para fins de penhora. (Id. 193628958 – autos de origem). Ademais, em que pese uma boa parte dos descontos existentes no contracheque da agravada serem oriundos de empréstimos bancários, realizados por total liberalidade da parte, observa-se que já existem três descontos advindos de outras decisões judiciais, o que torna a adição de outro desconto judicial extremamente onerosa à parte, com o condão de afetar diretamente sua subsistência. Diante disso, a penhora, ainda que em percentual mínimo dos rendimentos, poderá comprometer o mínimo existencial a que faz jus a agravante, dificultando sua subsistência e de sua família, o que afasta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário, e consequentemente a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RENDIMENTOS. PERCENTUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. SUBSISTÊNCIA. COMPROMETIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELARÓRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. A exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, está relacionada à prestação alimentícia devida em razão da inexistência de bens suficientes ou quando o alimentando não pode prover, pelo próprio trabalho, a sua subsistência, consoante dispõe o artigo 1.695 do Código Civil, não sendo o caso de pagamento de quantia referente a aluguéis inadimplidos, ocupando a agravante a posição de fiadora no contrato de aluguel. 2. A despeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor ou de sua família. 3. No caso dos autos, restou comprovado que a agravada pertence ao quadro de pessoal de órgão do GDF e que atualmente não possui renda líquida suficiente para suportar penhora mensal de qualquer percentual para satisfação do débito exequendo, sobretudo quando considerados descontos mensais em seus contracheques e conta salário, além das despesas ordinárias do homem médio, indicativos que se evidenciam suficientes a atestar que o percentual de penhora arbitrado ou qualquer outro em sua remuneração, comprometeria a manutenção do sustento da agravada e de sua família. 4. Diante da presença de elementos que evidenciam a impossibilidade da parte recorrente de suportar, no momento, uma penhora em sua remuneração, nos limites fixados na Decisão agravada ou em qualquer outro, a reforma da Decisão agravada é medida que se impõe, para o indeferimento da penhora ali fixada. 5. Segundo o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades decorrentes de litigância de má-fé, previstas nos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso, verificando-se que a agravante apenas exerceu o direito constitucional de recorrer. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1719246, 07152956420238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE (CONTA SALÁRIO) E EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e de sua família. 2. No presente caso concreto, a manutenção da penhora de R$ 1.277,30 na conta salário do agravado o impedirá de viver com dignidade, devendo, pois, ser liberada. 3. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668880, 07379099720228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2024 19:01:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora